Tribunal: TJPA
Processo: 0002748-62.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002748-62.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: IVANILDO NAVEGANTE CANCIO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. POLICIAL MILITAR. SERVIÇOS PRESTADOS NO INTERIOR DO ESTADO. DIREITO DO RECORRIDO AO ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS NÃO PAGAS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
In casu
, o apelado, 1º Sargento da Polícia Militar do Estado do Pará, ajuizou Ação de Cobrança em desfavor do Estado do Pará pelo não pagamento de diárias correspondentes aos serviços prestados pelo recorrido, no ano de 2009, nos municípios de Chaves e Afuá;

II – Compulsando a documentação anexada ao processo,
constata-se que
o apelante não logrou êxito em desconstituir o direito do recorrido ao recebimento de diárias pelos serviços prestados nos municípios de Chaves (período 22 a 26/11/2009) e Afuá (27/11/2009 a 09/12/2009), motivo pelo qual,
o apelado faz jus ao recebimento das referidas parcelas, tendo em vista o
preceitua a Lei Estadual nº 5.119/84, que fixa normas para pagamento de diárias no âmbito da Polícia Militar do Estado do Pará
;

III – Recurso de Apelação conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso,
e, no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão do
Plenário
Virtual
da
1
ª
Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de
16 a 24
de
outubro

d
e 2023
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Estado do Pará,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
Ivanildo Navegante Cancio
em desfavor do ora apelante
,
julgou procedente a referida ação, condenando o recorrente a pagar ao apelado as diárias pleiteadas na exordial.

Condenou o apelante, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em resumo, na referida ação (
Num. 13848899 - Pág. 1
/4), a patrona do apelado narrou que o mesmo era 1º Sargento da Polícia Militar do Estado do Pará e foi designado para cumprir missões militares, no ano de 2009, nos municípios de Chaves e Afuá, entretanto, não recebeu as diárias correspondentes aos referidos serviços.

Ao final, pugnou pela condenação do Estado do Pará ao pagamento das referidas diárias ao recorrido.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 13848981 - Pág. 1
/14), julgando procedente a ação ajuizada pelo apelado, conforme acima explicitado.

Nas razões recursais (
Num. 13848982 - Pág. 1/8)
, o patrono do apelante arguiu, em síntese, que o recorrido não teria apresentado a comprovação dos gastos excedentes para efeito de direito ao recebimento de valores correspondentes a diárias.

Sustentou, ainda, que a autoridade de 1º grau desconsiderou o comprovante anexado aos autos pelo apelante que demonstra que 05(cinco) diárias foram pagas ao recorrido no dia 17/03/2010.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 13848984 - Pág. 1/4)
, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 13859381 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet, t
endo em vista o que preceitua o art. 178, do NCPC (
Num. 14627858 - Pág. 1/4)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital
, que,
Ação Ordinária de Cobrança de diárias ajuizada por Ivanildo Navegante Cancio, policial militar do Estado do Pará, em desfavor do
Estado do Pará,
julgou procedente a referida ação,
correspondentes a diárias pelos serviços prestados pelo apelado, no ano de 2009, nos municípios de Chaves e Afuá.

Inicialmente, transcrevo o que preceitua a Lei Estadual nº 5.119/84, que fixa normas para pagamento de diárias no âmbito da Polícia Militar do Estado do Pará:

“Art. 1° - Diárias são indenizações destinadas a atender às despesas extraordinárias - de alimentação e pousada e são devidas aos policiais-militares durante seu afastamento de sua sede por motivo de serviço ou para a realização de cursos e ou estágios de interesse da Polícia Militar do Estado.

§ 1° - As diárias compreendem a Diária de Alimentação e a Diária de Pousada.

§ 2° - Diária de Alimentação é devida, inclusive nos dias de partida e de chegada.

[...]

Art. 2° - O valor da Diária de Alimentação será fixado em Decreto do Chefe do Poder Executivo e revisto semestralmente.

[...]

Art. 3° - Compete ao Comandante da Organização Policial Militar providenciar o pagamento das diárias a que fizer jus o policial-militar e, sempre que for julgado necessário, deve efetuá-lo adiantadamente, para ajuste de contas quando do pagamento da remuneração que ocorrer após o regresso à Organização Policial-Militar, condicionando-se o adiantamento à existência dos recursos orçamentários próprios nos Órgãos competentes.”

Da leitura dos transcritos dispositivos legais, se observa que a comprovação de deslocamento por um policial militar dá origem ao recebimento de diárias.

Nesse sentido, no caso em análise, em nenhum momento houve dúvidas quanto ao deslocamento do apelante para as cidades de
Chaves e Afuá
, conforme se extrai de documentos acostados aos autos (ID
13848902 - Pág. 4/5; ID 13848903 - Pág. 1/4; ID 13848904 - Pág. 1/4)
.

Outrossim, o apelante não logrou êxito em desconstituir o direito do recorrido ao recebimento de diárias pelos serviços prestados nos municípios de Chaves (período 22 a 26/11/2009) e Afuá (27/11/2009 a 09/12/2009).

Ademais, é importante salientar que a supramencionada Lei Estadual nº 5.119/84 não impõe a obrigatoriedade de comprovantes de despesas para o reconhecimento do direito ao recebimento das diárias, havendo previsão de impedimento apenas nos casos descritos no artigo 4º da referida Lei, senão vejamos:

“Art. 4° - Não serão atribuídas diárias ao policial-militar:

I - quando as despesas com alimentação e pousada forem asseguradas;

II - Nos dias de viagem, quando no custo da passagem estiverem compreendidas a alimentação ou a pousada ou ambas;

III - Cumulativamente com a ajuda de Custo, exceto nos dias de viagem em que a alimentação ou a pousada ou ambas, não estejam compreendidas no custo das passagens, devendo neste caso ser computado somente o prazo estipulado para o meio de transporte efetivamente requisitados;

IV - Durante o afastamento da sede da Organização Policial- Militar por menos de oito (08) horas consecutivas.”

Por conseguinte, é incabível
a alegação da necessidade do apelado acostar aos autos os comprovantes de despesas com gastos excedentes, uma vez que, mesmo que não exista a referida documentação, é fato incontroverso o deslocamento e serviço nas localidades supramencionadas.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados desse egrégio Tribunal:

“EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS A POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES. RÉU QUE NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. COMPROVADO PELO AUTOR FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO REFERENTE AO DESLOCAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO À NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS DE POUSADA E ALIMENTAÇÃO
. MANUTENÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES VINCULANTES STF (RE 870947/SE - TEMA 810) E STJ (RESP 1495144 - TEMA 905) RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE
. I - É devida a indenização de diárias ao Policial militar quando de seu deslocamento da sede de suas atribuições, para outro ponto do território nacional, nos termos do artigo 1º da Lei Estadual nº 5.119/84. II - Compete ao réu o ônus da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, mediante a juntada de provas quanto à não ocorrência do deslocamento, ou do custeio das despesas de pousada e alimentação com o aquartelamento, ou ainda, do adimplemento do pagamento, não o fazendo e existindo comprovação do fato constitutivo do autor referente ao deslocamento, impõem-se o reconhecimento do direito ao pagamento de diárias. Precedentes deste Tribunal. IV
-
Não há previsão legal quanto à necessidade de comprovação de despesas alimentares e de estadia para reconhecimento do direito.
VII - Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei n.º 9.494-97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960-2009 e correção monetária pelo IPCA-E, nos termos do recente entendimento do STF no julgamento vinculante pela sistemática da Repercussão Geral (RE (RE 870947/SE - TEMA 810) e do STJ pela sistemática do Recurso Repetitivo (RESP 1495144 - TEMA 905); VI ? Recurso improvido, à unanimidade, sentença mantida integralmente. (2018.02025086-08, 190.263, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-17, Publicado em 2018-05-21)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. COMPROVAÇÃO PARCIAL DE ADIMPLEMENTO DE PARCELAS COBRADAS
. DEVER DE PAGAR AS PARCELAS NÃO QUITADAS.
PAGAMENTO EM DOBRO DAS DIÁRIAS JÁ QUITADAS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. REFORMA DO CAPÍTULO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR A FIM DE CONDENAR O APELADO AO PAGAMENTO DE PERÍODOS DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO APELANTE NAS CIDADES DE
TOMÉ-AÇU, SÃO FÉLIX DO XINGU, BENEVIDES/MOSQUEIRO, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, ABAETETUBA E SALINÓPOLIS.
COMPENSAÇÃO DOS VALORES QUITADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(2761293, 2761293, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-02-24)”

Destarte, o apelado faz jus ao recebimento das diárias relativas aos
serviços prestados nos municípios de Chaves e Afuá
que não foram pagas pelo recorrente.

Ademais, conforme salientou a autoridade de 1º grau na sentença recorrida, o apelante juntou aos autos uma planilha de solicitação do pagamento de diárias ao recorrido pelo período de 04 a 09 de dezembro de 2009 no Município de Afuá, entretanto, não comprovou o efetivo pagamento desses valores ao apelado, visto que inexiste qualquer comprovante anexado ao processo que demonstre a quitação dessas diárias.

Por conseguinte, não merece guarida a alegação do recorrente grau de que o Juízo Monocrático desconsiderou que foram pagas 05(cinco) diárias ao recorrido.

Outrossim, em decorrência das razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que os seus fundamentos encontram-se corretos.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
16
de
outubro
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/10/2023